Tribunal: TJMT
Processo: 1023594-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023594-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FÁBIO DE SOUZA OLINDA (VÍTIMA), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (PACIENTE), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL).
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

“Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). (...) Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorreu na presente hipótese.” (...) (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

2.

Não parece lógico que, de um lado, se condicione a execução ao trânsito em julgado e, de outro, permita que seja imediatamente iniciada, quando o trâmite processual não esgotou todas as possibilidades recursais, sem mencionar, ainda, que as decisões do júri não são inatacáveis, incontrastáveis ou ilimitadas – aqui sem exercer nenhum juízo formal ou de mérito a respeito da demanda – considerando a possibilidade de manejo de revisão criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Airton Richard da Silva Borges
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 184503166). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado pelo tribunal do júri por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado, consoante autos 0007409-98.2012.8.11.0042.

Assim, aduz que houve a determinação da execução provisória da reprimenda
sem os requisitos da prisão preventiva
. Não obstante, afirma que a decisão constritiva foi dada
sem fundamentação
, alegando que haveria evidente
ofensa à contemporaneidade
, pois desde a prática dos fatos em 2012 até a data do plenário do júri o réu respondeu o processo em liberdade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A liminar pretendida foi deferida (ID 185019169), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 185279685). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 188857689).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, com relevância jurídica indireta, auxiliadora da interpretação e integração do texto, traz como vetores a proteção ao exercício dos direitos sociais e individuais e a liberdade, dentre outros, confirmada em diversas normas da lei maior (art. 5º,
caput
da Constituição Federal de 1988). Nesse sentido, pela força da liberdade humana, a lei prevê inclusive hipótese da concessão de
habeas corpus
de ofício (art. 654, § 2º do Código de Processo Penal).

Com efeito, não se olvida aqui que se debate no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, pela soberania dos veredictos do tribunal do júri (RE 1.235.340/SC, rel. Min Roberto Barroso, repercussão geral reconhecida, tema 1.068), consoante legislação correlata (art. 492, I, “e” do Código de Processo Penal). Contudo, ainda que não tenha uma posição definitiva, certo é que a execução imediata ou provisória afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, se não for baseada em decreto de prisão preventiva devidamente fundamentada, de acordo com os seus requisitos – o que não é o caso, pois a autoridade judiciária, nestes autos, tão somente decretou a medida por força de lei – principalmente se se considerar que o réu passou o trâmite processual inteiro em liberdade, atendendo aos chamados do Poder Judiciário, após mais de 10 (dez) anos da data dos fatos, estando inclusive cursando engenharia de controle e automação:

(...) Em relação à questão da
execução imediata ou provisória
, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o
entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte
segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri
, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). (...) Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada
, como ocorreu na presente hipótese. (...) (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de 16/6/2023
).

Ainda, não é demais recordar que a própria Suprema Corte possui jurisprudência claudicante, pois mudou seu posicionamento diversas vezes, assentando – pelo menos atualmente – a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena (ADC 43, 44 e 53), revendo o posicionamento anterior que viabilizava o cumprimento provisório da sanção. Desta feita, não parece lógico que, de um lado, se condicione a execução ao trânsito em julgado e, de outro, permita que seja imediatamente iniciada, quando o trâmite processual não esgotou todas as possibilidades recursais, sem mencionar, ainda, que as decisões do júri não são inatacáveis, incontrastáveis ou ilimitadas – aqui sem exercer nenhum juízo formal ou de mérito a respeito da demanda – considerando a possibilidade de manejo de revisão criminal:

(...) O eg. Tribunal de segunda instância, ao julgar a ação de
revisão criminal
, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente ("
judicium rescindens
"), que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório ("
judicium rescissorium
"),
que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri, pois a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que representa garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe de 4/11/2021
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar outrora deferida, para
revogar imediatamente
a prisão automática do paciente, colocando-o em liberdade,

salvo se por outro motivo estiver preso
, devendo retornar ao
status quo
que se encontrava até a data do julgamento pelo tribunal do júri,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023